Tribunal: TJSP
Processo: 1500481-19.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-19.2018.8.26.0272 - Itapira
Apelante: MATEUS SILVESTRE RUI DOMINGOS DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19210
Registro: 2020.0000901395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500481-19.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante MATEUS
SILVESTRE RUI DOMINGOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-19.2018.8.26.0272 - Itapira
Apelante: MATEUS SILVESTRE RUI DOMINGOS DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19210
Violência doméstica – Lesão corporal – Negativa
do acusado – Palavra da vítima e de uma
testemunha
presencial
–
Prova
segura
–
Condenação mantida – Pena e regime corretos –
Recurso improvido.
Vistos.
MATEUS SILVESTRE RUI DOMINGOS DA
SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final
condenado, por sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Vanessa
Aparecida Bueno, da 1a Vara da Comarca de Itapira, como incurso no art.
129, §9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção
em regime aberto (fls. 105/109).
Isto porque, segundo a denúncia (e seu aditamento
de fls. 41/42), no dia 6 de agosto de 2018, por volta das 16h15min, na Rua
João Altafani, no 274, Jardim Camboriú, na cidade de Itapira, prevalecendo-se
de relação doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira Fabíola Pereira da Silva, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado, sob o argumento de que inexiste prova de que o réu concorreu
para a infração penal (fls. 116/119).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-19.2018.8.26.0272 - Itapira
Apelante: MATEUS SILVESTRE RUI DOMINGOS DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19210
Recebido o recurso (fls. 120), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 124/126).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 134/138).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Mateus Silvestre
Rui Domingos da Silva, contra a r. sentença de fls. 105/109, que julgou
procedente a ação penal e o condenou por infração ao art. 129, §9o, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção em regime
aberto.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir
que a condenação era mesmo de rigor, na medida em que a materialidade está
comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 20, que constatou
as lesões de natureza leve suportadas pela vítima, enquanto a autoria do
delito, a despeito da tentativa da Defesa, restou demonstrada pela prova oral
colhida.
Na verdade, ao ser ouvido na delegacia de polícia o
réu admitiu que teve discussão com a vítima, depois que ela teve uma crise de
ciúme e o acusou de traição (fls. 24/27). Entretanto, foi incriminado por sua
companheira Fabíola, com quem conviveu por 9 anos, que relatou que o casal
tinha relacionamento foi conturbado em razão de traições de Mateus e, no dia
dos fatos, depois de flagrar o apelante conversando com outra mulher, ele
avançou contra ela e a agrediu com chutes e socos (fls. 13/15).
Como, então, a mãe da ofendida, Maria Estela de
Castro confirmou que viu a discussão e a agressão do réu contra a vítima,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-19.2018.8.26.0272 - Itapira
Apelante: MATEUS SILVESTRE RUI DOMINGOS DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19210
pois ele desferiu socos que atingiram sua face e braços (fls. 21), somente por
estes elementos já se tinha razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o apelante afirmou que "chegou a empurrar a Fabíola",
mas não a agrediu e procurou fazer crer que ela costumava se machucar no
trabalho (registro audiovisual – fls. 129).
Acontece que essa tentativa de se eximir de
responsabilidade não encontrou amparo na prova oral, porque a ofendida,
mesmo mudando sua versão, certamente em razão do casal ter retomado o
relacionamento, ao ser indagada pela Magistrada e pela representante do
Ministério Público acerca dos fatos, acabou admitindo que, durante a
discussão, o apelante a pegou forte pelos braços e desferiu um soco e um
chute contra ela (registro audiovisual – fls. 129).
Estas palavras foram confirmadas por Maria Estela
que reafirmou que que estava “de longe”, mas viu o acusado dar um
empurrão e um murro no braço da vítima (registro audiovisual – fls. 129).
Ora, nos crimes de violência doméstica, como se
sabe, normalmente não existem testemunhas presenciais e a palavra da vítima
ganha especial relevância, principalmente se há prova da materialidade e nada
sugere que tudo tenha passado de invenção ou que ela esteja querendo
prejudicar o réu, até porque, repita-se, reataram o relacionamento.
Diante desse quadro, impossível falar em falta de
provas, e a condenação era mesmo medida de rigor.
No mais, a pena base foi estabelecida no mínimo legal

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-19.2018.8.26.0272 - Itapira
Apelante: MATEUS SILVESTRE RUI DOMINGOS DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19210
e, assim tornou-se definitiva. uma vez que ausentes circunstâncias
modificadoras, com fixação de regime aberto, não merecendo qualquer
correção.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR